Tribunal: TJDFT
Processo: 0744866-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744866-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDNA ALENCAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 212769651, autos n. 0704734-72.2023.8.07.0002) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Edna Alencar de Oliveira, determinou que o agravante/autor restituísse o veículo a terceiro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 65820184), afirma que a aplicação da multa violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tem o condão de acarretar-lhe prejuízos imensuráveis. Sustenta a exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação, bem como o fato de considerar que a decisão contradiz o que dispõe o art. 218, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Com isso, defende não ser aplicável multa diária. Discorre sobre a possibilidade de ser a ordem de multa por descumprimento revista ou limitada a qualquer tempo, de forma a adequá-la a sua função primordial de estimular o cumprimento da obrigação. Assevera o fato de a preclusão não incidir sobre as astreintes. Aduz que, além de fixar multa demasiadamente alta e inadequada, o Juízo de origem não estipulou limites para a aplicação, de modo a tornar o pagamento do valor das astreintes mais atrativo do que a própria restituição do veículo. Aponta para a necessidade de o Magistrado observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar as astreintes, sob pena de tornar-se tal mecanismo fonte de injustiça e de enriquecimento sem causa. Defende a incidência do enunciado de súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, para que haja incidência de multa, deve ser o obrigado intimado pessoalmente. Afirma, ainda, que a intimação pessoal não ocorreu. Discorre sobre a excessividade do valor fixado a título de multa, bem como sobre a sua desnecessidade. Frisa não haver justificativa para a manutenção das astreintes, razão pela qual defende o seu afastamento ou modificação nos moldes admitidos pelo art. 537, § 1o, do CPC[2], sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. Destaca a impossibilidade de aplicação de multa no caso e, nesse sentido, argumenta que “a partir da sentença irrecorrível é que irá surgir uma obrigação de fazer ou não fazer. Para o cabal cumprimento da obrigação oriunda da decisão judicial, com a respectiva execução da sentença, ocasião que o Juízo poderá impor uma multa ao obrigado, para que este prefira cumprir a decisão, do que ser compelido a pagar a multa”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o afastamento da multa diária fixada pelo Juízo de origem. Preparo recolhido (IDs 65360495). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema PJe, constata-se que, nos autos de origem (0704734-72.2023.8.07.0002), foi proferida sentença extintiva do feito sem resolução do mérito (ID 224345970), nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. Confira-se o teor da parte dispositiva da r. sentença, proferida em 31/1/2025: Forte nessas razões EXTINGO O PROCESSO, e assim o faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil para reconhecer a perda superveniente do objeto. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, não sendo o caso de justiça gratuita deferida, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Dessa forma, em razão da superveniência de sentença cujo conteúdo firmado abrange o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto dos recursos. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp n. 742.512/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ de 21/11/2005, p. 206.) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço dos agravos de instrumento e interno, diante de sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.